Tribunal: TJPA
Processo: 0001825-65.2018.8.14.0136
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0001825-65.2018.8.14.0136

RECORRENTE: WELSON GUEDES SILVA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
PENAL E PROCESSUAL PENAL.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, §2º, INCS. II E IV, DO CPB, C/C ART. 244-B, DO ECA. PRELIMINAR. NULIDADE DA PRONÚNCIA. CERCAMENTO DE DEFESA. TESTEMUNHO DO REQUERENTE EM OUTRO PROCESSO. AUSÊNCIA DA PRESENÇA DE ADVOGADO CONSTITUIDO. TESES REJEITADAS. IMPRONÚNICA. INEXISTÊNCIA DE PROVAS. DESCABIMENTO. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADOS NOS AUTOS. FASE A RECLAMAR A INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO POR SOCIETATE
. CONSELHO DE SENTENÇA. JUÍZO NATURAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame

1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra a decisão de pronúncia que submeteu o Recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri, como incurso no art. 121, §2º, incs. II e IV, do CPB, e do art. 244-B do ECA, pela morte da vítima Gilmar e envolvimento de menores no delito, conforme narra a denúncia.

2. A defesa alega nulidade por cerceamento de defesa, afirmando que foi utilizada prova colhida sem a presença de advogado constituído em outro processo, logo, requer a impronúncia por ausência de elementos suficientes para a pronúncia.

II. Questão em discussão

3. O ponto central da controvérsia consiste em definir: (i) se houve cerceamento de defesa, ante a suposta utilização de depoimento do Recorrente, em processo diverso, sem a presença de advogado, e (ii)
se há existência de indícios mínimos de autoria e materialidade que justificam a pronúncia e o encaminhamento ao Tribunal do Júri, conforme determina o art. 413 do CPPB.

III.

Razões de decidir

4. Primeiramente, não se verifica nulidade processual, pois o depoimento do réu não foi utilizado de forma irregular, estando devidamente assistido no ato processual que fundamentou a decisão de pronúncia.

5. Ademais, os elementos coligidos (laudo necroscópico, confissão do réu e testemunhos produzidos em juízo) são suficientes para evidenciar a materialidade do crime e os indícios mínimos de autoria, requisitos exigidos para a pronúncia.

6. Destarte, à fase de pronúncia reclama a aplicação do Princípio in dubio pro societate, o que significa que, havendo dúvida, o caso deve ser levado ao Tribunal do Júri, cabendo a este a análise definitiva acerca da autoria delitiva.

7. Portanto, é sabido que a decisão de pronúncia visa, apenas, à verificação de indícios de autoria e prova da materialidade, as quais se encontram presentes nos autos, não exigindo, dessa forma, certeza plena quanto a autoria, a ser avaliada pelo Tribunal do Júri, conforme dispõe o art. 413 do CPPB.

IV.
Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A decisão de pronúncia não exige prova incontroversa de autoria, devendo ser mantida quando presentes provas da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPPB, aplicando-se o Princípio do in dubio pro societate nesta fase processual 2. A utilização de elementos probatórios adequadamente produzidos em juízo não caracteriza cerceamento de defesa."

Dispositivos relevantes citados
:
CPPB, art. 413; CPB, art. 121, §2º, incs. II e IV; ECA, art. 244-B

Jurisprudências relevantes citadas
: TJPA, RESE nº 0010414-48.2018.8.14.0006, Rel. Kedima Lyra, 1ª Turma de Direito Penal, julgado em 01/10/2024; STJ, AgRg no HC n. 891.963/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/06/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da E. 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do Recurso e negar-lhe provimento, mantendo a decisão de pronúncia, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala da Sessão Presencial da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte dias do mês de maio de 2025.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 20 de maio de 2025

Desa. Vânia Lúcia Silveira

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por Welson Guedes Silva, contra Decisão proferida pela Exma. Sra. Liana da Silva Hurtado Toigo, Juíza de Direito da Vara Criminal da Comarca de Canaã dos Carajás/PA, na qual pronunciou o Recorrente como incurso nas sanções punitivas do crime tipificado no art. 121, §2º, incs. II e IV, do CPB, contra vítima Gilmar, e art. 244-B, do ECA, tendo como ofendidos Célio Roberto Mota Lourenço Júnior e Perolina Teixeira de Sousa.

Narra a denúncia
,
à ID 25518567
, que:

“(...), na madrugada do dia 17/02/2018, o acusado WELSON GUEDES SILVA matou, de forma cruel, com golpes de pedaço de madeira, a vítima Gilmar, em razão de uma dívida no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), utilizando recurso que tornou impossível a defesa da vítima, além de induzir os adolescentes Celio Roberto Mota Lourenço Júnior e Perolina Teixeira de Sousa, a com ele praticar o crime.

Conforme foi apurado, o acusado estava no estabelecimento comercial denominado "GL", nesta cidade, quando encontrou com a vítima Gilmar e o abordou cobrando-lhe uma dívida no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais). Ante a negativa da vítima em pagar a quantia, WELSON, na companhia dos menores Celio Roberto e Perolina, convidou Gilmar para irem a local não determinado, com o fim de ingerir bebida alcóolica. A vítima, que já estava embriagada, aceitou o convite.

Restou apurado que ao chegarem em lugar especificado como " deserta, em um lugar escuro", WELSON passou a agredir fisicamente, com um pedaço de madeira, a vítima Gilmar. Após a vítima já estar caída no chão, o acusado falou aos menores "acho que ainda não matei ele", e desferiu mais golpes que culminaram na morte de Gilmar no local.

O acusado confessou a prática do crime, admitindo que matou Gilmar em razão de uma dívida de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais).

Por todo o exposto, ante os elementos de informação colhidos, o Ministério Público denuncia WELSON GUEDES SILVA, como incurso nas penas do art. 121, § 2º, inc. Il e IV, do Código Penal, e art. 244-B, da Lei 8.069/90 (ECA), requerendo que, recebida e autuada esta, seja instaurado o competente procest penal, citando e intimando o acusado, até decisão de pronúncia e final condenação pelo Tribunal do Júri”.

Em razões recursais
,
à ID 25518682
, pugna a defesa pela nulidade da decisão de pronúncia, ante o cerceamento de defesa, já que o douto Juízo
a quo
se utilizou do testemunho do Recorrente em outro processo, sem a presença de advogado constituído; requerendo, ainda, sua impronúncia, vez que inexistem provas suficientes para tal.

Em contrarrazões
,
à ID 25518686
, o RMP de 1º Grau, Dr. Emerson Costa de Oliveira, requer que seja negado provimento ao Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Recorrente, mantendo-se integralmente o
decisum
atacado.

Em Juízo de retratação, o douto Magistrado
a quo
,
à ID 25873070
, manteve a decisão recorrida.

Nesta Instância Superior
, o 1° Procurador de Justiça, Dr. Cláudio Bezerra de Melo, manifesta-se, inicialmente, pelo não acolhimento da preliminar de nulidade do processo por cerceamento de defesa. No mérito, opina pelo improvimento do Recurso interposto em favor de Welson Guedes da Silva, para o fim de manter a pronúncia do réu.

É o relatório. Sem revisão. Pauta presencial.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso.

PRELIMINAR

- Da nulidade processual/impronúncia

Argui a defesa, em sede preliminar, que o
decisum
atacado, padece de nulidade, ante o cerceamento de defesa, já que o douto Juízo
a quo
teria se utilizado do testemunho do Recorrente em outro processo, sem a presença de advogado constituído, devendo ser impronunciado, ante ausência de provas para tal.

Em análise dos autos, observa-se que a tese aventada não merece acolhimento, senão vejamos.

Como é cediço, a sentença de pronúncia traduz um juízo de admissibilidade da acusação de crime

doloso contra a vida, para a qual se exige como requisitos o convencimento do Juiz acerca da

materialidade do fato e a existência de indícios suficientes da autoria delitiva, na forma do que

preconiza o art. 413,
caput
, do CPPB.

Na hipótese retratada, conforme consignado na decisão combatida, a materialidade do
fato cometido contra a vítima Gilmar é inconteste, conforme se observa por meio do Laudo necroscópico juntado aos autos, bem como dos elementos de prova colhidos durante a instrução policial e em juízo.

Acerca da autoria, ainda de acordo com a Magistrada singular, também existem indícios suficientes para que o Recorrente seja submetido a julgamento popular, pois, a prova testemunhal produzida durante a instrução foi no sentido de apontá-lo como autor do fato que culminou com o homicídio do ofendido, já que durante a instrução criminal as testemunhas arroladas na denúncia foram ouvidas em juízo e por suas declarações restou apontado que ele, na madrugada de 17/02/2018, em via pública, portando um pedaço de pau, supostamente teria desferido vários golpes contra a vítima Antônio Gilmar.

Cumpre destacar que, interrogado em Juízo, o réu confessou a prática delituosa, negando, todavia, a corrupção de menores, daí que alegação de que a Magistrada teria se utilizado de provas de outro processo não encontra amparo.

Com efeito, depreende-se que a decisão
a quo
bem analisou os depoimentos prestados, fazendo

correta interpretação da prova colhida, tudo a evidenciar a materialidade do crime e os indícios

suficientes de sua autoria, não merecendo reparos.

Ora, como dito alhures, a
decisão de pronúncia configura mero juízo de admissibilidade da acusação, ante o

convencimento do Juiz acerca da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de

autoria, dispensando-se a certeza jurídica necessária para uma

condenação, prevalecendo, nessa fase, o Princípio
in dubio pro societate
em face do
in dubio pro

reo.

Nesse Sentido:

RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA E SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. HIPÓTESES NÃO CONTEMPLADAS NO ART. 581 DO CPP. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO.

1, 2 e 3. (...)

4. Existindo, na espécie, provas da materialidade do fato e indícios suficientes de autoria, impõe-se a pronúncia dos réus para julgamento pelo Tribunal do Júri, que é o órgão competente para emitir o veredicto em crimes dolosos contra a vida. Ademais, a acusação não precisa comprovar a autoria do delito de forma definitiva, bastando que existam indícios judicializados, mesmo que provenientes de testemunhas não oculares, já que a decisão de pronúncia se constitui como juízo de admissibilidade da acusação.

5. Sob outro ângulo, “a utilização do princípio in dubio pro societate não fere a presunção de inocência, tendo em vista que a decisão de pronúncia apenas admite a acusação contra o réu, quando presentes os indícios de autoria e materialidade, mas não o declara culpado, tampouco o condena, apenas dá início à segunda fase do procedimento do Tribunal do Júri. Logo, não há inconstitucionalidade na aplicação, nesta primeira fase processual, do princípio in dubio pro societate” (TJCE, RESE n. 0006344-10.2013.8.06.0095).RECURSO DE LEONARDO WILLIAM SEABRA GOES PARCIALMENTE CONHECIDO PARA, NESSA EXTENSÃO, REJEITAR AS PRELIMINARES E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO. DEMAIS RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. (TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0010414-48.2018.8.14.0006 – Relator(a): KEDIMA LYRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 01/10/2024)

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA. ORDEM CONCEDIDA. DECISÃO PROFERIDA LIMINARMENTE. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. (...).

2. A decisão de pronúncia reclama, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, a indicação de indícios mínimos de autoria, porquanto nessa fase vigora o princípio
in dubio pro societate
, não sendo imprescindível a certeza da prática delitiva, a qual é exigível somente para a sentença condenatória.

3. (...).

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 891.963/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 27/6/2024.)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INVASÃO DE COMPETÊNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. QUALIFICADORAS DO MOTIVO TORPE E DO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE. PRECEDENTES.

1 e 2. (...).

3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, "A decisão de pronúncia tem por escopo a admissibilidade da acusação de prática de crime doloso contra a vida, remetendo o caso à apreciação do Tribunal do Júri. Por sua natureza perfunctória, prevalece nessa fase o princípio
in dubio pro societate
, segundo o qual se preserva as elementares do tipo penal a serem submetidas à avaliação dos jurados, bem como as qualificadoras imputadas na denúncia, dispensando-se fundamentação exauriente" (AgRg no HC n. 708.744/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 17/12/2021).

4. (...).

5. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 899.093/BA, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 25/6/2024.)

Nesse diapasão, depreende-se que a arguição de nulidade resta improcedente, vez que a materialidade e os indícios de autoria se encontram fundados em elementos probatórios idôneos colacionados aos autos, especialmente o
Laudo necroscópico juntado, bem como dos elementos de prova colhidos durante a instrução policial e em juízo.

Assim sendo, não há que se falar em nulidade processual, tampouco em impronúncia, como bem quer fazer entender a defesa.

Por tais motivos, REJEITO a preliminar arguida.

Ante ao exposto e, acompanhando
in totum
o parecer Ministerial, conheço do Recurso e nego-lhe provimento, para manter na íntegra a sentença recorrida.

É o voto.

Belém/PA,
20
de maio de 2025

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 20/05/2025